Tribunal: TJBA
Processo: 8000214-75.2018.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000214-75.2018.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OSÂNGELA MIRANDA

Advogado(s)
:
LUANA ANDRADE SOUZA VIANA

APELADO: MARIA DAS NEVES BORGES GONZAGA

Advogado(s)
:
GISELE CERQUEIRA MIRANDA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA. PRAZO PARA A DEFESA. TERMO INICIAL DA DECISÃO QUE DEFERE OU NÃO A LIMINAR. REVELIA DECRETADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 564, CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I - Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar. Inteligência do art. 564, do CPC.

II - No caso, o magistrado não apreciou a liminar na audiência de justificação e nem fixou prazo para apresentação de contestação naquela oportunidade, também não ocorrendo a posterior intimação do réu, que se viu prejudicado no exercício do seu direito de defesa, motivo pelo qual não há que se falar na sua regular citação para contestar a ação, porquanto a audiência de justificação não é a sede para oferecimento de contestação, mas apenas para informação ao juiz acerca dos elementos de convicção para apreciar a liminar.

III - Recurso de Apelação Provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n.
8000214-75.2018.8.05.0237
, em que figuram como apelante
OSÂNGELA MIRANDA
apelada
MARIA DAS NEVES BORGES GONZAGA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA